Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EM SEDE DE INQUÉRITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os crimes, não cabe falar em absolvição.

2. Rejeita-se a alegação de invalidade do reconhecimento do réu por violação à regra do art. 226, do CPP, quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado, e outras provas dão suporte à condenação.

3. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da causa de aumento de pena, se suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento.

4. “Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação, tal como ocorreu no presente caso” (EDcl no AgRg no AREsp 1875440 / SP, Sexta Turma, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data do Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/08/2022).

5. O reconhecimento da participação de menor importância deve ficar restrito a casos nos quais a eventual atuação do agente não redunda em qualquer modificação do resultado.

6. Se o réu, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de mais de uma vítima, impõe-se reconhecer o concurso formal próprio.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.